Tribunal: TJMT
Processo: 0033257-90.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

LEO ALVES CARNEIRO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 33257-90.2012.811.0041,
ajuizada por
Léo Alves Carneiro
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedentes os pedidos nos termos do artigo 487, I, do CPC?2015, para declarar o direito do autor à revisão da renda mensal inicial do auxílio-doença acidentário no 514.037.899-6 na forma prevista pelo inciso II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com base média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, condenando o INSS à adequação do benefício decorrente da revisão e ao pagamento das diferenças relativas ao período não prescrito, qual seja, a partir de 15.04.2005 – quinquênio que antecedeu à edição do Memorando Circular Conjunto no DIRBEN/PFEINSS.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.